Tribunal: TJMT
Processo: 0014315-88.2004.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014315-88.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO YUKUYOSHE SHIMADA (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (EMBARGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR (EMBARGADO), ABEL MARQUES DA SILVA (EMBARGADO), WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 058.580.787-61 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (EMBARGADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (EMBARGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ABEL MARQUES DA SILVA (EMBARGANTE), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR (EMBARGANTE), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (EMBARGANTE), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (EMBARGANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAO YUKUYOSHE SHIMADA (EMBARGANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (EMBARGANTE), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (EMBARGANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 058.580.787-61 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
João Yukuyoshe Shimada, Manoel Loureiro Neto e Abel Marques Silva
em face do acordão que, por unanimidade, negou provimento aos seus Recursos de Apelações Cíveis, mantendo inalterada a sentença proferida em Ação Civil Pública que os condenou pela prática de atos de improbidade administrativa.

João Yukuyoshe Shimada
sustenta que a decisão embargada é contraditória, pois, não destacou a sua conduta e não demonstrou que restou eivada de dolo. Requer a correção do vício com fundamento no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (ID 201178675).

Manoel Loureiro Neto
alega que o órgão colegiado manteve a condenação originária fundada em dispositivo revogado pela Lei no 14.230/2021 (artigo 11 e seus incisos), mostrando-se contrária às disposições legais e jurisprudencial (tema 1199). Pontua que a sanção da perda do cargo público deixou de ser aplicável aos casos de violação a princípios da Administração Pública e que ainda assim foi mantida pela decisão embargada. Assevera ainda, a ausência de individualização das condutas e inexistência de dolo específico (ID 201807192).

Abel Marques da Silva
sustenta ausência de intimação da decisão que decidiu a respeito da gratuidade de justiça, requerendo a anulação do julgamento dos apelos. Em sendo mantida, alega que o “decisum” é omisso quanto a individualização das condutas, vez que o voto se limitou a mencionar que “o dolo está comprovado nos autos” sem discriminar os elementos (ID 202206668).

Em contrarrazões (Id n. 202481221), o Ministério Público refuta as alegações dos embargantes, pedindo o não conhecimento dos embargos. No mesmo sentido foram as contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (Id n. 203998161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora os embargantes aleguem a ocorrência de omissão em suas razoes, o fazem com objetivo de rediscutir a matéria, considerando o não acolhimento das teses postas no apelo.

No tocante às alegações de ausência de intimação, formuladas nos embargos de
Abel Marques da Silva
, não houve demonstração de prejuízo.

Verifica-se que apesar de, após o despacho para comprovar a hipossuficiência, o embargante não ter sido intimado, seu apelo foi conhecido e julgado. Não houve a inadmissibilidade e, portanto, não houve prejuízo, tampouco violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em nosso ordenamento vige a necessidade de prejuízo para a decretação de nulidade relativa - princípio que visa a garantir a segurança jurídica, a efetividade processual e a economia processual.

Outrossim, é defeso à parte requerer a anulação de um ato processual do qual ela própria se beneficiou ou que ela mesma praticou de forma irregular. Isso evita que as partes utilizem as nulidades como estratégia para obter vantagens indevidas no processo, como a anulação de atos processuais que não lhes sejam prejudiciais.

Dessa forma, não há que se falar em omissão a ensejar a nulidade, tampouco apta a ser alegada pela via dos embargos declaratórios.

Quanto às alegadas omissões postas nos embargos de
João Yukuyoshe Shimada
e
Manoel Loureiro Neto
, da mesma forma também não procedem e se vestem de natureza de rediscussão da matéria.

Verifica-se que, a
o contrário do que defendem os embargantes, o acordão embargado considerou todos os elementos existentes no processo, inclusive enfrentou a matéria sob o prisma da nova redação dada à Lei no 8.429/92 pela Lei no 14.230/2021. Assim, constata-se que a decisão proferida não está fundada em premissa equivocada, mas na convicção de que, de fato, as condutas dos embargantes configuraram improbidade administrativa, nas circunstâncias que envolveram o caso.

Vejamos trechos do voto condutor, fundamentando o entendimento exarado:

Da análise do vasto acervo probatório carreado aos autos (documentos e depoimentos), verifica-se que os recorrentes agiram com o animus de fraudar o sistema do DETRAN – MT, mais especificamente o sistema de emissão de carteiras de habilitação, com a inserção de dados falsos
, em contrapartida do recebimento de benefícios, caracterizando assim o dolo necessário a seu enquadramento na prática de ato de improbidade administrativa previsto da Lei vigente.

No caso, os recorrentes emitiam Carteiras Nacionais de Habilitação de forma fraudulenta junto ao DETRAN/MT, sem submissão dos alunos à realização de exames de saúde, provas teóricas e práticas, ferindo assim, os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

Não obstante,
as condutas de cada apelante, encontram-se exaustivamente demonstradas, individualizadas e provadas do decisum ora recorrido, não havendo que se falar, portanto, em modificação desta
.

(...)

Dito isso, ante a especificidade do caso em questão,
nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao quanto disposto no ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma, haja vista que o dolo dos recorrentes encontra-se devidamente demonstrado nos autos
, especialmente nos depoimentos amealhados nas fases policial e judicial, bem como o vasto acervo documental, os quais embasam de forma irrefutável a condenação dos recorrentes.
(destaquei)

Verifica-se, pois, que o acordão apreciou devidamente os argumentos recursais, embora a resposta não tenha vindo ao encontro dos anseios dos apelantes, aqui embargantes.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência dos embargantes, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Como dito, os Embargantes alegam que houve omissão no acordão, mas seus apontamos direcionam à conclusão de que tais vícios estão no fato de que o acordão contrariou as suas teses postas no recurso.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos dos Embargantes, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada atual jurisprudência. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024